Tribunal: STF
Processo: ACO 303
Classe: ACO
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-23
Data de publicação: 1982-06-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. CAUSA ENTRE PARTICULAR VS. UNIÃO E
ESTADO. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO STF. - ESPÉCIE EM QUE A
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO APENAS A COLOCA NO POLO PASSIVO
DA DEMANDA, JUNTAMENTE COM O ESTADO, EM OPOSIÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO DE
USUCAPIAO. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO STF POR NÃO DIZER COM CAUSA
ENTRE UNIÃO E ESTADO (CF, ART-119, I, D).